Tribunal: TJDFT
Processo: 0703184-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE AÇÕES POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que reconheceu fraude à execução na alienação de ações realizada pelo executado a terceiro após a distribuição da demanda em 5/5/2022, declarou a ineficácia do contrato de cessão, determinou a anotação de inalienabilidade das ações e aplicou multa por litigância de má-fé ao executado e ao adquirente.
2. O agravante alega que a cessão ocorreu em 12/3/2025, que desconhecia a execução, que não havia averbação de penhora sobre as ações, que a quitação integral teria ocorrido em 15/6/2025 e que se qualifica como terceiro de boa-fé. Requer o afastamento do reconhecimento da fraude, a revogação da anotação de inalienabilidade e a exclusão da multa.
3. O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido. A parte agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a alienação de ações realizada após o ajuizamento de execução, sem comprovação idônea da quitação, configura fraude à execução; e (ii) se as condutas adotadas pelo agravante justificam a aplicação da multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 792, inciso IV, do CPC estabelece que há fraude à execução quando o devedor aliena bens após o ajuizamento de ação capaz de reduzi-lo à insolvência. No caso, o contrato de cessão foi firmado em 12/3/2025, posteriormente à distribuição da execução.
6. A alegada quitação integral não foi comprovada mediante extratos bancários ou documentos idôneos, apesar de determinação expressa do juízo. A mera declaração de pagamento em espécie não atende ao comando judicial, especialmente porque o contrato previa pagamento por depósito em conta.
7. A antecipação atípica do pagamento, associada à ausência de comprovação documental e às inconsistências apresentadas, revela indícios de simulação e de tentativa de frustrar a satisfação do crédito, afastando a boa-fé do adquirente.
8. A conduta consistente em apresentar informações contraditórias, resistir injustificadamente à determinação judicial e alterar a verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e IV, do CPC, legitimando a aplicação da multa prevista no art. 81.
9. A manutenção da ineficácia do negócio jurídico e da anotação de inalienabilidade mostra-se adequada, diante da ausência de comprovação de boa-fé e da preservação da efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão que reconheceu a fraude à execução, declarou a ineficácia do contrato de cessão de ações, determinou a anotação de inalienabilidade e aplicou multa por litigância de má-fé ao executado e ao adquirente.
Tese de julgamento:
"1. A alienação de ações realizada após o ajuizamento da execução, desacompanhada de comprovação idônea da quitação e com indícios de simulação, configura fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC." "2. A apresentação de informações contraditórias e o descumprimento de determinação judicial caracterizam litigância de má-fé e justificam a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 792, IV; 80, II e IV; 81; 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento n. 0700441-60.2025.8.07.9000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 31/7/2025.